Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-59.2006.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001031-59.2006.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GÃOVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MANOEL ESMILIANO DA SILVA - CPF: 110.036.421-87 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MANOEL ESMILIANO DA SILVA - CPF: 110.036.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, PELA 3ª VOGAL CONVOCADA, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELO 4º VOGAL CONVOCADO, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, RESTANDO VENCIDO O RELATOR, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2001 a 2004, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

2.

A execução foi proposta, em 2006, em face de Manoel Esmiliano da Silva. Posteriormente, constatou-se que o imóvel que originou a exação fora transferido a terceiro em 1999. Em 2018, o Município requereu a alteração do polo passivo para incluir o atual proprietário, com substituição das Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a execução fiscal ajuizada contra pessoa que não detinha a titularidade do imóvel à época dos fatos geradores do IPTU; e (ii) se, no caso, houve causa apta a interromper o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 34 do CTN, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A sujeição passiva, por se tratar de obrigação propter rem, vincula-se à titularidade do bem no momento do fato gerador.

5.

Comprovado que o imóvel foi transferido em 1999 e que os fatos geradores referem-se aos exercícios de 2001 a 2004, revela-se indevida a constituição do crédito em face de quem não ostentava a condição de proprietário.

6.

A alteração do polo passivo requerida apenas em 2018 não configura simples correção formal. A modificação do sujeito passivo da execução é vedada, nos termos da Súmula nº 392/STJ, sendo possível a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal, não para alteração do devedor.

7.

A execução proposta contra parte manifestamente ilegítima não produz efeitos interruptivos da prescrição em relação ao efetivo contribuinte. A citação inválida não interrompe o prazo prescricional.

8.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN deve ser contado da constituição definitiva do crédito tributário. Ausente citação válida do verdadeiro sujeito passivo dentro do quinquênio, impõe-se o reconhecimento da prescrição ordinária.

9.

A prescrição intercorrente, disciplinada no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, pressupõe execução regularmente constituída, o que não se verifica no caso, diante do vício originário do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa emitida contra pessoa que não detinha a titularidade do imóvel à época do fato gerador do IPTU. 2. A modificação do sujeito passivo da execução não se enquadra como mero erro material ou formal, sendo vedada pela Súmula nº 392/STJ. 3. A citação de parte ilegítima não interrompe o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 34 e 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 487, II e art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; Súmula nº 392/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa n. 61758/2003 e 12333/2005, que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte exequente, ora apelante sustenta que a r. sentença merece reforma por não ter ocorrido a inércia que justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Afirma que restou demonstrado que houve impulsionamento regular do feito, mediante a prática de atos processuais úteis e sucessivos, não se verificando a paralisação do processo por inércia da Fazenda Pública.

Aduz que a execução foi ajuizada em 02 de fevereiro de 2006, visando à cobrança de IPTU, com valor inicial de R$ 4.527,04 (quatro quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos) e, que, após migração do feito para o sistema eletrônico PJe em maio de 2021, houve atuação efetiva da Procuradoria Municipal no sentido de realizar a citação do executado, expedir carta com Aviso de Recebimento (AR), bem como responder às intimações com pedido de dilação de prazo em razão de inconsistências no software tributário.

Argumenta que a prescrição não se configura quando a paralisação do feito decorre de entraves operacionais do próprio sistema judiciário, citando o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Enfatiza que a morosidade observada não decorreu de desídia do exequente, mas de entraves cartorários e burocráticos alheios à sua vontade. Cita ainda julgados do STJ e Tribunais de Justiça que reforçam a inaplicabilidade da prescrição intercorrente quando há demonstração de diligência da Fazenda Pública e inoperância do Poder Judiciário.

Por fim, requer seja reformada a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da inexistência da prescrição intercorrente e consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o recorrido, Dejalma Ferreira dos Santos, alegou (ID 339676385) que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que está em estrita conformidade com o art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) e com o entendimento consolidado no Tema n. 566 do STJ, que fixa como marco para início do prazo prescricional a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

Argumenta que, conforme registrado na própria sentença, o marco inicial da suspensão ocorreu em 03/06/2014, tendo expirado o prazo de 1 (um) ano em 03/06/2015, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional de cinco anos. Sustenta que o reconhecimento da prescrição não depende de provocação judicial, operando-se ex lege, e que o transcurso ininterrupto do lapso temporal até a sentença, prolatada em 24/09/2025, revela a ocorrência da prescrição intercorrente.

Impugna a aplicação da Súmula 106/STJ, afirmando que esta se aplica exclusivamente à prescrição originária, e não à intercorrente, cuja responsabilidade de diligência recai sobre o exequente após a suspensão processual.

Defende que os atos processuais apontados pelo Município não são dotados de eficácia para interromper o prazo prescricional, pois não resultaram em constrição patrimonial ou localização do devedor, limitando-se a movimentações processuais inócuas.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença recorrida, além da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Dejalma Ferreira dos Santos, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se que o Município de Rondonópolis ajuizou a ação de execução fiscal, em 02/02/2006, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita nas Certidões de Dívida Ativa – CDA n. 61758/2003 e 12333/2005, constante nos autos.

A Ação Executiva foi, inicialmente, proposta contra MANOEL ESMILIANO DA SILVA, cuja legitimidade como sujeito passivo da obrigação tributária era incorreta, pois o verdadeiro proprietário do imóvel, desde 1999, era DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS.

A inicial foi recebida e determinada a citação em 13/05/2009.

Após a tentativa frustrada de citação por carta, foi promovida, em 17/02/2014, a tentativa de citação por Oficial de Justiça em nome de Manoel Esmiliano da Silva,

A diligência resultou infrutífera, e, somente a partir 03/06/2014, data da intimação sobre a frustração dessa citação a Fazenda Pública tomou ciência de que o verdadeiro proprietário do imóvel, desde 1999, era Dejalma Ferreira dos Santos, e que, portanto, a execução havia sido proposta contra parte ilegítima até então.

Esse equívoco não foi corrigido pela via judicial, pois, embora o Juízo tenha determinado a manifestação da Fazenda Pública, deferiu o bloqueio de valores em nome executado ilegítimo.

Posteriormente o Fisco Municipal requereu a suspensão do feito em razão das providencias administrativas para regularização da CDA.

Em 13/04/2018, o exequente requereu a alteração do polo passivo e a citação do executado, legitimo proprietário do imóvel, objeto da execução fiscal.

Somente em 03/12/2019, o Juízo singular deferiu alteração pleiteada, com a retificação da CDA, e, consequentemente o redirecionamento da Ação Executiva.

A carta de citação dirigida a Dejalma Ferreira dos SantoS, somente foi expedida em 14/07/2023, retornando em 02/08/2023, com a anotação "destinatário ausente.

Portanto deve-se ressaltar que não houve tentativa de citação válida do executado correto até julho de 2023, ocasião em que, já com os autos migrados para o sistema PJe.

Na sequência, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dia, se manifestar acerca da prescrição intercorrente, em homenagem ao princípio da não surpresa (arts. 9 e 10, ambos do CPC).

Por meio do petitório de ID 337004359, o Fisco Municipal, ora apelante se manifestou, em 26/08/2025, refutando a não ocorrência da prescrição intercorrente e alegando inexistência de inercia por sua parte e, sim a morosidade da máquina judiciária que contribuiu para o atraso na prestação jurisdicional,

Conclusos os autos, o Juiz condutor do feito, em 24/09/2025, prolatou a sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente., assinalando que o início do prazo da prescrição intercorrente se deu em 23/08/2020, após a suspensão nos termos do art. 40 da LEF, e considerou transcorrido o quinquênio legal até 23/08/2025, concluindo pela inércia da Fazenda Pública.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (aindaque por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Portanto, nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente com base no marco de 03/06/2014, data da manifestação da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis, aplicando o entendimento do Tema 566/STJ, que prevê a suspensão automática da execução por um ano, seguida de fluência do prazo quinquenal.

Todavia, com a devida vênia, tal entendimento não pode prevalecer quando a execução fiscal não havia sequer sido validamente constituída contra o sujeito passivo da obrigação tributária.

No caso concreto, não houve citação válida até 2023, e o processo tramitou, até então, com CDA emitida em nome de terceiro estranho à obrigação tributária.

Importa reforçar que: 1)Não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim atuação processual para regularização dos dados após a migração ao PJe e a constatação do equívoco na qualificação do devedor; 2) A primeira tentativa eficaz de citação do sujeito passivo correto ocorreu apenas em 02/08/2023, o que deve ser considerado como o único marco hábil à fluência do prazo prescricional intercorrente; 3) A CDA permanecia incorreta até aquele momento, não havendo determinação judicial de sua retificação anteriormente, o que torna juridicamente inviável a fluência da prescrição desde 2015, como declarado na sentença.

Ademais cabe aqui destacar que conforme art. 2º, § 8º, da LEF: “A Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída até a decisão de primeira instância, desde que não tenha sido impugnada.”

Logo, diante da ausência de citação válida, da necessidade de substituição do polo passivo e da retificação da CDA, a execução não pôde sequer ser considerada válida até 2023, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente com base em datas anteriores.

Desse modo, extrai-se que, após a citação a Fazenda Pública foi intimada em
04/09/2023
da citação negativa, sendo que essa ciência da citação da parte executada interrompe o prazo da prescrição intercorrente e, que inaugura o prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, dado que, findando em 04/09/2024, tem início, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente com termino em 04/09/2024 e, a sentença extintiva, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi proferida em 24/09/2025, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que sequer tinha sido transcorrido o prazo quinquenal.

Forte nessas razões, e em consonância com a fundamentação exposta
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

1.

Resumo do caso:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
,
inicialmente
em face de
Manoel Esmiliano da Silva
, com protocolo da petição inicial em 2/2/2006, objetivando a satisfação de crédito tributário consubstanciado nas certidões de dívida ativa n. 61758/2003 e n. 12333/2005, decorrente da inadimplência quanto ao recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A petição inicial foi regularmente recebida, tendo sido determinada a citação de
Manoel Esmiliano da Silva
em 1/3/2006 (Id. 339676371 – fls. 20/21).

O feito teve prosseguimento, com a realização de diversas diligências destinadas à citação de Manoel Esmiliano da Silva, mediante expedição de carta, cumprimento por oficial de justiça e, posteriormente, citação por edital, além de sucessivos requerimentos de suspensão formulados pelo Município de Rondonópolis.

Em 27/06/2014, o Município de Rondonópolis peticionou nos autos, promovendo a juntada da matrícula n. 18.645 do imóvel que originou a inadimplência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
da qual se extrai que, desde o ano de 1999, a titularidade dominial do bem pertence a Dejalma Ferreira dos Santos
(Id. 339676372 – fls. 49/53).

Em 18/12/2014, o Juízo
a quo
proferiu despacho no qual consignou que a matrícula do imóvel acostada aos autos pelo Município de Rondonópolis evidenciava não mais subsistir a titularidade do bem em nome do executado Manoel Esmiliano da Silva, razão pela qual determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação (Id. 339676372 – fls. 55).

Nada obstante, e desconsiderando a circunstância de que o imóvel não mais se encontrava sob a titularidade de Manoel Esmiliano da Silva à época do fato gerador do tributo, o Município persistiu na formulação de requerimentos de atos constritivos em face do referido executado, os quais foram deferidos pelo Juízo
a quo
e efetivamente cumpridos, culminando na constrição de valores em conta bancária por meio do sistema BacenJud (Id. 339676372 – fls. 56/75).

Em razão da constrição efetivada, Manoel Esmiliano da Silva apresentou manifestação nos autos, em 24/4/2015 aduzindo que, desde a juntada da matrícula imobiliária, já era possível constatar sua ilegitimidade passiva, uma vez que a propriedade do bem fora transferida em 11/6/1999, ao passo que os fatos geradores do IPTU referem-se aos exercícios de 2001 a 2004, circunstância de conhecimento tanto do Município quanto do próprio Juízo
a quo
, que já havia se pronunciado acerca da alteração da titularidade, razão pela qual requereu o imediato desbloqueio dos valores constritos, por não mais ostentar qualquer vínculo jurídico com o imóvel objeto da execução (Id. 339676372 – fls. 76/77).

Em 14/12/2015, o Município de Rondonópolis requereu a concessão de prazo, com a consequente suspensão do feito, a fim de proceder à verificação, junto ao cadastro imobiliário, acerca da titularidade do imóvel objeto da execução, pleito que foi deferido pelo Juízo
a quo
(Id. 339676372 – fls. 86/94).

Em petição protocolizada em 18/4/2018, o Município de Rondonópolis
requereu a alteração do polo passivo da execução fiscal, com a inclusão de Djalma Ferreira dos Santos
, pleiteando a sua citação e a substituição das Certidões de Dívida Ativa, providências que foram deferidas pelo Juízo a quo em 3/12/2019 (Id. 339676372 – fls. 96/109).

Determinou-se a intimação de Djalma Ferreira dos Santos por meio de carta com aviso de recebimento, a qual restou infrutífera em 2/8/2023, diante da devolução do expediente com a anotação “
ausente
” (Id. 339676375).

Após a intimação e a manifestação do Município de Rondonópolis acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente, o Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a sua configuração e julgando extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (Sentença, Id. 339676382),
decisão esta que constitui objeto do presente recurso de apelação ora submetido à análise
.

2.

Voto do Desembargador Márcio Vidal (Relator):

O Desembargador Márcio Vidal, na qualidade de Relator, apresentou voto no sentido de
prover o recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis
, ao fundamento de que, diante da ausência de citação válida, bem como da necessidade de substituição do polo passivo e de retificação das certidões de dívida ativa, a execução fiscal não poderia ser considerada regularmente constituída até o ano de 2023, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente com base em marcos temporais anteriores.

Consignou, ainda, que, após a tentativa de citação, a Fazenda Pública foi intimada em 4/9/2023 acerca do resultado negativo do ato citatório de Djalma Ferreira dos Santos, fato que interrompe o curso da prescrição intercorrente e inaugura,
ex lege
, o prazo de suspensão de 1 (um) ano, cujo termo final ocorreria em 4/9/2024, iniciando-se, automaticamente, a partir de então, o prazo quinquenal previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80; desse modo, tendo a sentença extintiva sido proferida em 24/9/2025, concluiu que não havia transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos, em afronta às disposições legais e ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 567 e 571).

3.

Voto divergente:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A controvérsia submetida a esta instância foi inicialmente apreciada sob a perspectiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e em consonância com a orientação consolidada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), todavia, o exame acurado do iter procedimental
evidencia a existência de questão antecedente e prejudicial atinente à própria regularidade da execução fiscal, notadamente quanto à legitimidade do sujeito passivo indicado no título executivo
.

Depreende-se dos autos que a titularidade do imóvel objeto da exação foi transferida em 11/6/1999, ao passo que os fatos geradores do IPTU correspondem aos exercícios de 2001 a 2004, de modo que, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 2/2/2006, Manoel Esmiliano da Silva já não detinha a condição de proprietário do bem, circunstância ulteriormente corroborada pela própria Municipalidade.

Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, considera-se contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo certo que, por se tratar de obrigação de natureza
propter rem
, a sujeição passiva tributária encontra-se intrinsecamente vinculada à titularidade jurídica ou fática do bem no momento da ocorrência do respectivo fato gerador.

Desse modo, tendo o crédito sido constituído e inscrito em dívida ativa em face de pessoa que não detinha a titularidade do imóvel nos exercícios cobrados,
evidencia-se vício substancial na constituição do título executivo, a comprometer os atributos de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa
.

A posterior alteração do polo passivo, requerida apenas em 2018 – mais de doze anos após o ajuizamento da demanda –, não se qualifica como simples correção formal suscetível de substituição nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80,
porquanto consubstancia verdadeira modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, providência inadmissível quando o vício decorre da própria constituição do crédito e da indevida indicação do devedor na certidão de dívida ativa
.

Nesse sentido, firma-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no enunciado da Súmula 392, segundo a qual a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada, contudo, a modificação do sujeito passivo da execução
:

[...] “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. [...]

Dessa forma,
não se pode admitir que execução proposta contra parte manifestamente ilegítima, fundada em CDA emitida em desconformidade com a realidade jurídica do fato gerador, produza efeitos interruptivos da prescrição em relação a terceiro que sequer integrou validamente a relação processual por mais de uma década
.

Ainda que assim não se entendesse, verifica-se que
o crédito tributário se encontra alcançado pela prescrição ordinária prevista no art. 174 do CTN
.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é quinquenal, contado da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN, de modo que, considerando que os fatos geradores remontam aos exercícios de 2001 a 2004 e que o verdadeiro sujeito passivo somente foi indicado no polo passivo em 2018 – sem que tenha havido citação válida apta a produzir efeito interruptivo –, não se vislumbra causa idônea a obstar o transcurso do lapso prescricional,
impondo-se o reconhecimento da prescrição
.

A citação realizada em face de parte ilegítima não tem o condão de interromper a prescrição em relação ao efetivo contribuinte, sob pena de se admitir a perpetuação da pretensão executiva mediante equívoco imputável exclusivamente à Administração Tributária.

Assim, quando da tentativa de citação de Dejalma Ferreira dos Santos, em 2023, o crédito tributário já se encontrava fulminado pela prescrição, sendo despicienda a análise sob o prisma da prescrição intercorrente, que pressupõe execução regularmente constituída.

Portanto, embora por fundamento diverso daquele adotado na sentença, impõe-se reconhecer a inviabilidade da pretensão executiva, seja pela nulidade originária do título executivo quanto ao sujeito passivo, seja pela ocorrência da prescrição ordinária do crédito tributário.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, ainda que por fundamento diverso, reconhecendo a nulidade originária do título executivo quanto ao sujeito passivo e, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição ordinária do crédito tributário, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1ª Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1ª Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1ª Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026.